Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711972-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DE AMORIM HERMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo de Amorim Hermes em face da r. decisão (ID 16056883) que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no presente Agravo de Instrumento. Alega que a r. decisão restou omissa ao não apreciar o argumento de que no Processo no 2005.01.1.0291877-6, que tramitou na Circunscrição Judiciária do Guará, houve sentença de procedência “para determinar a transferência da propriedade do bem a Sra. Luthiana”. Reitera que não foram juntadas peças do processo, eis que esse foi destruído. Aduz que, diferente do afirmado na r. decisão, houve comunicação ao Detran/DF da transferência do bem, até porque há restrição administrativa de venda. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Apesar dos argumentos aduzidos, não considero presente qualquer vício. O julgador não está obrigado a fazer referência a todo e qualquer fato constante do processo, mas somente àqueles relevantes para a formação de seu convencimento. Nas razões do recurso o Agravante deixou claro que no Processo no 2005.01.1.0291877-6, que tramitou na Circunscrição Judiciária do Guará e cujo andamento foi juntado no ID 16033219, houve um acordo em que a Sra. Luthiana Vanessa Antunes da Silva se comprometeu a transferir o veículo. Acordo que obviamente não foi cumprido. A menção de tal fato era irrelevante, visto que a resistência da citada pessoa em transferir o bem perante o órgão de trânsito restou plenamente caracterizada na documentação referente ao Processo no 0019656-56.2009.8.07.000, que foi devidamente analisada na r. decisão embargada. Da mesma forma, não há qualquer vício no ponto em que a decisão afirma não ter sido feita comunicação da venda ao Detran/DF. Está evidente na r. decisão que a comunicação não realizada é aquela de que trata o art. 134 do Código de Trânsito, a ser efetuada no prazo de 30 dias da venda, e que em nenhum momento foi comprovada nos autos deste processo. Providências posteriores, que resultaram da restrição de venda do bem, nada tem a ver com a comunicação citada na decisão embargada. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator